Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742326-30.2021.8.07.0000 RECORRENTES: HUMBERTO D ANGELO FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO CARACTERIZADA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO AFASTADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REAJUSTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O caso trata sobre liquidação e cumprimento individual da sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, na qualidade de substituto processual de seus filiados. Na referida demanda, o Distrito Federal foi condenado a repor as perdas inflacionárias decorrentes do Plano Collor aos vencimentos dos servidores públicos substituídos. 2. Com base nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação e cumprimento de sentença por meio de demanda individual e autônoma (11/8/2021), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo Sindicato. 3. Verificado que a decisão do STJ no REsp n. 1.754.067/DF não excluiu a possibilidade de liquidação individual e autônoma da sentença coletiva, não há que se falar em inadequação da via eleita ou legitimidade exclusiva do Sindicato para realizar a individualização dos créditos. 4. A questão atinente ao limite temporal da condenação já foi afastada expressamente na fase de conhecimento e alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Esse fato, contudo, não impossibilita aplicar a compensação requerida pelo Distrito Federal. 5. É necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o caso concreto em análise, que tratam sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. O recurso especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais. 6. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. 7. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para determinar a compensação e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para analisar a existência de saldo a ser pago ou incorporado à remuneração do servidor. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus de sucumbência, ante o parcial acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal (Tema Repetitivo n. 410 do STJ). No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 103, § 3o, do CDC, defendendo a impossibilidade de compensação com reajustes gerais e específicos concedidos às carreiras funcionais, porquanto a decisão proferida no juízo de piso se encontra acobertada pela coisa julgada material, além de não ter sido comprovado qualquer excesso de execução. Defende que pode ser beneficiado com a projeção da coisa julgada coletiva “in utilibus” para o plano individual, de modo que não se vislumbra, juridicamente, a possibilidade de se discutir a compensação. Enfatiza que os efeitos jurídicos benéficos alcançam os substituídos processualmente. Sustenta que não há que ser falar em compensação, dedução ou utilização dos reajustes supervenientes para fins de pagamento dos reajustes de 84,32%, 39,80%, 2,87% e de 28,44%; c) artigos 322, §1o, 505, 507, 508, 525, §1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do mesmo diploma legal, afirmando que as decisões judiciais são posteriores aos aumentos, cuja compensação é pretendida, razão pela qual a pretensão impugnativa fundamenta-se em aspectos que eram passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva, não cabendo mais discussão na fase de liquidação/cumprimento de sentença, por estar preclusa esta faculdade processual; d) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, asseverando que não se mostra minimamente razoável falar em crédito da parte contrária decorrente da concessão de reajustes gerais ou específicos, além do fato de a data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 (cinco) anos, o que demonstra que a pretensão estaria invariavelmente prescrita. Pondera que a compensação plena ou total exigiria a elaboração de cálculos contábeis confirmatórios, o que sequer foi apresentado; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, ao argumento de que a incidência da correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública é consectário legal e de ordem pública. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXII, da CF, repisando os argumentos lançados no recurso especial, no sentido de ser devido reajuste relativo aos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, devidamente atualizado pela correção monetária, sob pena de ofensa ao direito de propriedade. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 38529853 - Pág. 30). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 322, §1o, 505, 507, 508, 525, §1o, inciso VII, e 535, inciso VI, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte, contudo, não colhe o recurso extraordinário no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXII, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional” (ARE 1374062 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1o/6/2022). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 38529853 - Pág. 30). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030